Tribunal: TJBA
Processo: 8136592-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136592-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROANE DA SILVA VIEIRA ALVES

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO DA COSTA ALVES, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CAROANE DA SILVA VIEIRA ALVES contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A embargante sustenta contradição no julgado, alegando que os documentos utilizados — telas sistêmicas e faturas — seriam inidôneos por não demonstrarem vínculo contratual com o réu, reiterando a inexistência do débito e a pretensão indenizatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à validade dos documentos que embasaram a improcedência da ação de origem e se os embargos configuram instrumento adequado para o reexame da matéria.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, porquanto os embargos enfrentaram os fundamentos da decisão embargada.

4. Inexistência de contradição ou omissão: o acórdão embargado apreciou expressamente os documentos apresentados, como termo de cessão, faturas e notificações, reconhecendo sua suficiência para comprovação do débito.

5. A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.

6. Ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. Ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8136592-91.2023.805.0001
, em que figura, como Embargante,
CAROANE DA SILVA VIEIRA ALVES
, e, como Embargado,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS E BANCO ITAUCARD S.A
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça